Tribunal: TJSP
Processo: 2077529-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória. Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita. Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça. Aplicação do art. 99, §2o do CPC. Não preenchimento dos pressupostos para o diferimento das custas para o final do processo. Lei Estadual no 11.608/2003. Decisão mantida. Agravo improvido.